Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. AUSÊNCIA ERRO GROSSEIRO. DESCABIDA A ANULAÇÃO DA QUESTÃO E A ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão anulação de questões de concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar a presença de vício apto a acarretar a anulação de questões de prova objetiva no âmbito do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, Edital no 04/2023-DGP/PMDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões. Verificada a ausência de impugnação ao valor da causa em preliminar de contestação, encontra-se preclusa a referida preliminar suscitada na fase recursal, em atenção ao art. 293 do CPC.
4. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame e da ocorrência de erro grosseiro. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
5. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”.
6. Verifica-se, no caso, a ausência de erro grosseiro ou de hipótese de incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital do certame.
7. Nesse contexto, em observância ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular as questões de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485/RG.